Tribunal: TJDFT
Processo: 0724468-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724468-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: ITALO REMO RAPACHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BEZERRA CORREIA contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto pelo ora agravado, ITALO REMO RAPACHI, homologou a proposta de honorários periciais de R$ 3.612,00 para a avaliação de imóvel (ID 97145536 dos autos no 0718476-80.2017.8.07.0001). O agravante alega, em suas razões (ID 27717769), que a fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do objeto da perícia, a necessidade de deslocamento do expert, o tempo a ser dedicado na realização do trabalho. Argumenta que solicitou a avaliação do imóvel porque a avaliação realizada pelo oficial de justiça foi muito abaixo do valor de mercado do imóvel que é objeto dos autos originários. Defende que os valores dos honorários periciais foram impugnados, contudo, não houve redução e os valores foram homologados pelo Juízo da origem. Ressalta que se trata de elaboração de laudo de avaliação de imóvel, sendo uma perícia menos complexa e consequentemente com menos horas trabalhadas. Alega que, no cenário da pandemia, não possui condições de arcar com o valor dos honorários periciais e, caso a decisão não seja reformada, será onerado com a venda do imóvel pela metade de seu valor. Sustenta que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a redução dos honorários ou alteração do expert. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo recolhido em dobro nos ID’s 28071361 e 28071362. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de alteração do perito, verifico que mencionado requerimento não foi objeto de análise do Juízo da origem e, portanto, a sua alegação apenas em agravo de instrumento configura nítida inovação recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, o perito, com base na prova pericial requerida e considerando o trabalho a ser desenvolvido, inclusive o número de horas a serem dispendidas e o valor da hora medida de trabalho, indicou o valor de sua remuneração em R$ R$ 3.612,00, já com o desconto espontaneamente oferecido, com base na normatização do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/DF, entidade vinculada ao sistema CREA/CONFEA (ID 89322639 dos autos de origem). O agravante impugnou o valor dos honorários (ID 90588703 da origem) e o perito ofereceu o parcelamento em duas vezes mensais e sucessivas no ID 92549010 da origem. Entretanto, o referido valor é inferior ao patamar mínimo de R$ 4.730,00 estabelecido no artigo 6o, do Regulamento de Honorários do IBAPE-DF (Disponível em https://www.ibapedf.org/registros). Além disso, o valor da hora técnica é o mesmo constante da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro 2016, deste Tribunal e que regulamenta o pagamento dos honorários periciais nos processos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, ou seja, R$430,00 por hora de trabalho. Por fim, o agravante não logrou demonstrar nenhum critério objetivo ou qualquer outro parâmetro que corroborasse com a alegação de que o valor apresentado pelo perito é exorbitante ou que está em desconformidade ou desproporcional aos que ordinariamente são fixados em outras pericias em situações semelhantes nesta egrégia Corte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora